Tribunal: STF
Processo: HC 264164
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Andre Bezerra de Oliveira contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg no HC 1.016.538/SP (doc. 3).  



    Consta de documento encartado a estes autos que:  



    [...] o paciente foi condenado às penas de 9 anos e 4 meses de reclusão no regime fechado e pagamento de 1.399 dias-multa, como incurso nas sanções dos arts. 33, caput [tráfico], e 35, caput [associação para o tráfico], da Lei n. 11.343/2006, sendo-lhe concedido o direito de recorrer em liberdade. [...]. A condenação transitou em julgado em 5/2/2025 (AREsp n. 2.667.485/SP). (doc. 2, pp. 1-2 – grifei). 



    Neste writ, o impetrante sustenta, em síntese, que:  



    PROVA ILÍCITA – INGRESSO ILEGAL EM DOMICÍLIO – AFRONTA AO ART. 240 E 241 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – AUSÊNCIA DE PROVAS PARA ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO – AFRONTA AO ARTIGO 35 DA LEI DE DROGAS – NECESSIDADE DE ABSOLVIÇÃO DO RÉU. (doc. 1, p. 1).  



    Ao final, requer:  



    Ante o exposto, requer a concessão da ordem, para que o Paciente ANDRÉ BEZERRA DE OLIVEIRA, seja ABSOLVIDO da prática dos delitos previstos no artigo 33 e 35 da Lei de Drogas, ante a NULIDADE DA INVASÃO DOMICILIAR, bem como pela atipicidade do crime de associação para o tráfico de drogas. (doc. 1, pp. 8-9).  



    É o relatório necessário. Decido.  



    Colaciono, por oportuno, a ementa do acórdão impugnado e trecho do seu voto condutor, respectivamente:  



    Ementa PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. INGRESSO EM DOMICÍLIO SEM MANDADO JUDICIAL. EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO REFERENTE AO DELITO DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS INDICATIVOS DA ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA DO VÍNCULO CRIMINOSO. REVISÃO DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de recurso próprio, salvo nas hipóteses de manifesta ilegalidade, teratologia ou abuso de poder, o que não se observa na hipótese.



    2. No caso, não constato flagrante constrangimento ilegal na conclusão das instâncias ordinárias, tendo em vista que o contexto fático seria apto a legitimar a busca domiciliar realizada pelos agentes de polícia, porquanto devidamente motivada pela existência de denúncia especificando que “no local dos fatos uma pessoa de prenome André guardava drogas para venda a terceiros”, e, ao chegarem no local, visualizaram o corréu que, ao ser abordado, teria confessado a existência de entorpecentes no imóvel, autorizando a entrada dos policiais.



    3. Nesse aspecto, “A jurisprudência do STJ admite a entrada em domicílio sem mandado judicial em casos de flagrante delito, desde que haja fundadas razões, como denúncia anônima especificada, que justifiquem a diligência” (AgRg no HC n. 827.281/RJ, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 4/6/2025, DJEN de 11/6/2025).



    4. O habeas corpus não é a via adequada para apreciar o pedido de absolvição ou de desclassificação de condutas, tendo em vista que, para se desconstituir o decidido pelas instâncias de origem, mostra-se necessário o reexame aprofundado dos fatos e das provas constantes dos autos, procedimento vedado pelos estreitos limites do mandamus, caracterizado pelo rito célere e por não admitir dilação probatória.



    5. Na hipótese, a Corte de origem apontou elementos concretos evidenciando a estabilidade e permanência exigidas para a configuração da associação para o tráfico. Nesse contexto, para a inversão da conclusão do Tribunal a quo, que, após a análise integral dos fatos e das provas, entendeu pela condenação dos réus, seria inevitável nova incursão no arcabouço probatório, providência indevida no espectro de cognição do habeas corpus.



    6. Agravo regimental a que se nega provimento. (doc. 3, pp. 1-2 – grifei).



    [...]



    A insurgência não merece prosperar.



    Conforme explicitado na decisão monocrática, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 603.616/RO, apreciando o Tema n. 280 da repercussão geral, fixou a tese de que “a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados”.



    Dessa forma, o ingresso regular em domicílio alheio depende, para sua validade e regularidade, da existência de fundadas razões que sinalizem para a possibilidade de mitigação do direito fundamental à inviolabilidade do domicílio. É dizer, somente quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência é que se mostra possível sacrificar o direito em questão.



    [...]



    Na hipótese, colhe-se da sentença condenatória (e-STJ fls. 111/116): [...].



    A Corte Local, por sua vez, ao afastar a aventada nulidade da busca domiciliar, assim consignou (e-STJ fls. 139/141): [...].



    Dos trechos acima transcritos, verifica-se que o contexto narrado nos autos não evidencia arbitrariedade na atuação dos policiais, porquanto decorrente de coleta progressiva de elementos que levaram, de forma válida, à conclusão segura de ocorrência de crime permanente no local, justificando a incursão que resultou na apreensão, no local, de 2 porções de maconha, pesando 2.056,39g; 523 porções da mesma droga, pesando 958,3 g; e 217 porções de “Erythroxylon coca” cocaína, pesando 115g.



    Na hipótese, o contexto fático seria apto a legitimar a busca domiciliar realizada pelos agentes de polícia, visto que devidamente motivado pela existência de denúncia especificando que no local dos fatos uma pessoa de prenome André guardava drogas para venda a terceiros, e, ao chegarem no local, visualizaram o corréu que, ao ser abordado, teria confessado a existência de entorpecentes no imóvel, autorizando a entrada dos policiais.



    Nesse aspecto, “A jurisprudência do STJ admite a entrada em domicílio sem mandado judicial em casos de flagrante delito, desde que haja fundadas razões, como denúncia anônima especificada, que justifiquem a diligência” (AgRg no HC n. 827.281/RJ, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 4/6/2025, DJEN de 11/6/2025).



    Assim, diversamente da alegação defensiva, tem-se concretamente demonstrada a existência de justa causa para a diligência, mostrando-se irrelevante a ausência de mandado judicial ou de autorização do proprietário do domicílio. Destarte, não há se falar em nulidade da busca domiciliar.



    [...]



    Quanto ao mais, como é de conhecimento, o habeas corpus não é a via adequada para apreciar o pedido de absolvição ou de desclassificação de condutas, tendo em vista que, para se desconstituir o decidido pelas instâncias de origem, mostra-se necessário o reexame aprofundado dos fatos e das provas constantes dos autos, procedimento vedado pelos estreitos limites do mandamus, caracterizado pelo rito célere e por não admitir dilação probatória. (doc. 3, pp. 2-3 e 6-9 – grifei).  



    O acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça não merece reparos.  



    Com efeito, também a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inviabilidade do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Esse fundamento é suficiente para a sua manutenção. Isso porque esta Suprema Corte admite a superação desse óbice nas hipóteses excepcionais de manifesta ilegalidade ou teratologia. No caso, entretanto, essas circunstâncias não estão presentes.  



    Nessa mesma direção:  



    Ementa AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. DESCAMINHO. WRIT SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Paciente “[...] condenado em primeiro grau à pena de 2 anos e 1 mês e 15 dias de reclusão, no regime aberto, pela prática do crime tipificado no art. 334, caput, e § 1º, II, III e IV, do Código Penal. A pena privativa de liberdade foi substituída por duas restritivas de direitos”. II. Questão em discussão 2. Pretendido refazimento da dosimetria da pena-base. III. Razões de decidir 3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inviabilidade do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Esta Suprema Corte também admite a superação desse óbice nas hipóteses excepcionais de manifesta ilegalidade ou teratologia. No caso, entretanto, essas circunstâncias não estão presentes. IV. Dispositivo 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (HC 257.138 AgR/PR, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 3/7/2025 – grifei).  



    AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – A jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme no sentido de que “[o] writ é impassível de ser manejado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal” (HC 233.287 AgR/AL, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 17/11/2023). II – Agravo ao qual se nega provimento. (HC 236.278 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 24/4/2024 – grifei).  



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 28 de outubro de 2025.  



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator